Tribunal: TJBA
Processo: 0000365-70.2014.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000365-70.2014.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: GISELE DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
MARTA MARIA VASCONCELOS COUTO TELES, MONICA PRYSCILLA OLIVEIRA DE MOURA SANDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTOS DO AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Santa Inês opôs embargos de declaração contra acórdão unânime da Primeira Câmara Cível que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade.

2. A parte embargante sustentou a existência de omissão no acórdão, por não ter sido enfrentada a alegação de ausência de inadimplemento de verbas salariais e a impugnação à condenação por danos morais.

3. Os embargos não foram contrarrazoados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise dos fundamentos do agravo interno, em especial sobre a ausência de inadimplemento salarial e a inexistência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

6. A jurisprudência e a doutrina restringem o uso dos embargos de declaração à função integrativa da decisão judicial, não sendo meio próprio para rediscutir o mérito da causa.

7. No caso, não houve omissão a ser sanada, pois a decisão embargada limitou-se ao exame da admissibilidade do recurso de apelação, cuja ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença levou ao seu não conhecimento.

8. A ausência de manifestação sobre os argumentos de mérito (inadimplemento e dano moral) decorre logicamente da conclusão de que a apelação era tecnicamente inadmissível.

9. Conforme entendimento do STJ: “não caracteriza omissão o fato de o julgador não se manifestar sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes quando adota fundamentação suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (EDcl no REsp 1.923.478/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: A ausência de manifestação sobre fundamentos de mérito não configura omissão quando a decisão embargada se limita a não conhecer do recurso por inobservância dos requisitos de admissibilidade, em especial o princípio da dialeticidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000365-70.2014.8.05.0221
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SANTA INES
e como apelada
GISELE DE SOUZA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 20 de Maio de 2025.